Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RAI no 1016825.87.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAFAEL CAUDAS MENDONCA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão no 1029928-38.2021.8.11.0041 movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar.
Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da entrega da notificação extrajudicial.
Argumenta que, o teor do ar juntado aos autos, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “não procurado”; a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realizar o protesto ao qual deu fundamento a decisão, uma vez que deveria, primeiramente, esgotar as tentativas de notificação extrajudicial para depois, sem o promover o protesto editalício.
Aduz que, diante da Súmula 72, do STJ, prevê que a comprovação da mora é requisito indispensável para ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Requer a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa; o efeito suspensivo ativo para evitar que o agravante venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veiculo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão; no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da ausência de regular constituição em mora da Agravante conforme as razões recursais expostas bem como, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça bem como diante do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo a medida vindicada.
É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, que não pode ser suprida pela realização do protesto, dada a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do devedor, razão pela qual deve ser extinta a ação. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027231-07.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA. DES. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES PUBLICAÇÃO: 20/07/2021)
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NÃO PROCURADO - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOI - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "NÃO PROCURADO". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.” (TJ-MT - AGR: 10068083720198110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.
Assim, verifica-se que o AR retornou com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 71535482 - fl. 61), o que, ao que tudo indica, não comprova o recebimento pela destinatária/devedora; portanto, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com tal pretensão.
Portanto, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão do efeito requerido.
Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo marca MARCA CITROEN, MODELO C3 TENDANCE (NAVEGACAO), CHASSI 935SLYFYYEB513338, PLACA OBR0170, RENAVAM 00569978874, COR VERMELHA, ANO 2013/2014, à agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator